Tribunal: TJBA
Processo: 8001536-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001536-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIENE CRISTINA SOARES RAMOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

III L

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. VIÚVA. SERVIDOR. FALECIDO. PARIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. GRATIFICAÇÕES. NATUREZA GERAL. DELIMITAÇÃO. ATIVOS. ISONOMIA. PRINCÍPIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. CONSECTÁRIOS. LEGAIS. CORREÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – É firme a jurisprudência no sentido de aplicar a lei previdenciária vigente à data do falecimento do segurado, de modo que, tendo o óbito ocorrido em 1995, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, aplicam-se as regras da redação originária do artigo 40 da Constituição Federal, que asseguravam a paridade integral entre ativos e inativos.

II – É patente o direito da acionante de aferir a revisão do benefício previdenciário em proporção idêntica, na mesma data e sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, dos respectivos cargos outrora exercidos pelos segurados falecidos, em consonância com o §8º, do art. 40, da Constituição Federal (anteriormente constante no §4º deste dispositivo), antes da alteração empreendida pela EC nº 41/03.

III – Demonstrada a defasagem entre a pensão por morte paga à apelada e o valor reconhecido em certidão oficial emitida pelo próprio Estado, elaborada como se o de cujos vivo estivesse, os valores correlatos devem ser revisados para assegurar a integralidade dos vencimentos e demais vantagens, todavia, restrita àquelas de natureza genérica, motivo da reforma parcial da sentença.

IV – Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros moratórios devem observar o regime específico estabelecido pela Lei nº 11.960/2009, aplicando-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, razão da reforma da sentença neste aspecto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001536-57.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
JUCIENE CRISTINA SOARES RAMOS

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA